Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702480-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO RECORRIDO: GUILHERME LOPES MARANHÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO REPASSE DOS VALORES OBJETO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Tratando-se de execução fundamentada em Termo de Confissão de Dívida é cabível a oposição de Embargos do Devedor com a finalidade de discutir a “causa debendi”. 2. Tendo em vista que o embargante alegou que, embora tenha firmado o termo de confissão de dívida, não lhe foram repassados os valores indicados no título executivo, caberia ao embargado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar prova do fato desconstitutivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado na inicial, mediante a comprovação do repasse do montante indicado no instrumento contratual. 3. Deixando o embargado de apresentar comprovante do repasse do montante objeto da confissão de dívida, tem-se por caracterizada a inexigibilidade do título executivo, circunstância de torna impositiva a extinção da Execução. 4. Incabível a imposição de multa por litigância de má-fé quando não evidenciadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 783 do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 300 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que o termo de confissão de dívida é título líquido, certo e exigível, não sendo necessária discussão acerca da causa debendi. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a título de paradigma. Pede a inversão do ônus da sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários em grau máximo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência e condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários em grau máximo, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 783 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Destarte, não havendo comprovação nos autos da efetiva realização do empréstimo que originou o título executivo, de modo a assegurar a certeza e a liquidez do débito cobrado, mostra-se inexigível o título que aparelha a demanda executiva, a justificar a extinção do feito executivo” (ID Num. 13166433 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017